Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ENCARGO DE NATUREZA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em ação de cobrança de taxa condominial, uma vez existindo convenção estabelecendo a responsabilidade do condômino devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado para a cobrança do débito em atraso, devem eles, dada a sua natureza convencional, compor o valor total do débito, a fim de ressarcir integralmente o patrimônio do credor.
2. Recurso conhecido e provido.